Tribunal: TJDFT
Processo: 0720722-38.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

1. É omisso o acórdão que deixa de ressalvar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, a que foi condenada a parte beneficiária de gratuidade de justiça.

2. Embargos de declaração providos.